Tribunal: STF
Processo: Rcl 63203
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 101273-43.2017.5.01.0076), a qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito: 



    “A questão controvertida tem origem na Reclamação Trabalhista nº 101273-43.2017.5.01.0076, movida por SKJOLD DALE THORSTENSEN, por meio da qual se pretende o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94.



     O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais com base no artigo 6º, da Lei 8.878/94, que proíbe qualquer efeito financeiro aos anistiados anterior à data de readmissão do empregado, conforme excerto abaixo transcrito: 



    (...)



    Interposto Recurso de Revista pelos empregados, foi denegado pelo primeiro juízo de admissibilidade, o que levou à interposição do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista analisado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    O órgão fracionário do TST, no entanto, reformou o acórdão regional para reconhecer os efeitos financeiros do tempo em que o empregado esteve afastado para fins de pagamento de algumas verbas trabalhistas, conforme trechos abaixo destacados do acórdão:



    [...]



    III – DO ARTIGO 6º DA LEI DA ANISTIA – LEI 8.878/94 E DA PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO A ANISTIADOS DE REMUNERAÇÃO EM CARÁTER RETROATIVO À DATA DE READMISSÃO 



    O Reclamante, ex-empregado da INTERBRÁS, foi admitido no quadro de empregados da Petrobras em 2005, após o reconhecimento da anistia garantida pela Lei nº 8.878/94. Assim, como visto, a controvérsia diz respeito ao deferimento de parcelas remuneratórias que não estavam abrangidas pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94. 



    [...]



    Portanto, o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão: 



    [...]



    Assim, ao deferir parcelas salariais que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878/94, violou a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    Isso poque a decisão de que seja considerado o tempo anterior à sua readmissão na Petrobras para fins de pagamento das verbas trabalhistas é, a rigor, e por via oblíqua, pretender perceber verbas retroativas, o que encontra óbice no art. 6º da Lei nº 8.878/94.



     Dessa forma, o v. acórdão recorrido, claramente viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) e contraria a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei de Anistia, afasta a sua incidência.”



    Ao final, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se da condenação ao pagamento das progressões funcionais concedidas de forma linear, geral e impessoal a todos os trabalhadores que, no período de seu afastamento, permaneceram em atividade, bem como o pagamento de remunerações de qualquer espécie em caráter retroativo, ou seja, que se refere ao tempo anterior à readmissão do empregado na Petrobras, conforme determina expressamente o art. 6º da Lei nº 8.878/94, e que seja julgada improcedente aquela reclamação trabalhista”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do



    Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula



    vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em



    controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que o acórdão reclamado, ao condená-la ao pagamento do valor correspondente às progressões funcionais concedidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período compreendido entre o afastamento do anistiado (parte beneficiária da decisão) e a sua readmissão, por força da anistia, teria violado a Súmula Vinculante 10, diante da declaração, de forma implícita e incidental, de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei 8.878/1994, que possui o seguinte teor:



    “Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    No que concerne à supracitada norma, o Tribunal Superior do Trabalho assentou o seguinte:



    “Da análise detalhada do v. acórdão regional, infere-se, inequivocamente, que o pedido formulado na presente ação é dirigido diretamente à Petrobras e relaciona-se à obrigação de enquadrar o empregado, após a readmissão, no mesmo nível que ocupava na extinta Interbrás, com observância da evolução salarial pertinente, como determina, a propósito, o art. 2º da Lei da Anistia.



    Não há falar, pois, em aplicação da OJT nº 59 da SBI-1/TST, por não terem sido pleiteadas, em face da Petrobras, verbas sonegadas pela extinta empregadora, sendo irrelevante, nesse contexto, o fato de a União ser a efetiva sucessora, conforme previsão contida no art. 20 da Lei nº 8.029/90.



    Tampouco o art. 6º da Lei nº 8.878/94 inviabiliza a pretensão, já que o que se busca nesta ação, reitere-se, é a recomposição da remuneração do Autor após a readmissão e as diferenças salariais, em razão do incorreto enquadramento.



    Nesse aspecto, importante consignar que a SDI-1/TST, na sessão do dia 09.10.2014, no julgamento do processo E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, firmou o entendimento de que a exegese do art. 6º da Lei nº 8.878/94, juntamente com o disposto na OJ-T 56 da SDI-1/TST, autoriza concluir que a anistia deve equivaler à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT, de modo que "ao empregado, afastado do emprego, são assegurados, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa".



    Desse modo, ao empregado anistiado assiste o direito de pleitear os reajustes salariais e as promoções de caráter geral, concedidas de forma linear e impessoal a todos os empregados que, durante o período de seu afastamento, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as suas mesmas funções, como se em atividade estivesse, sem que isso implique conferir efeitos financeiros pretéritos à remuneração.



    Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:



    (…)



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. PROVIMENTO. READMISSÃO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS. A divergência jurisprudencial encoraja o processamento do recurso de revista, na via do art. 896, "a", da CLT. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Diante de potencial violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, merece processamento o recurso de revista, na via do art. 896, "c", da CLT. Agravo de instrumento conhecido e provido. III - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NOS 13.015/2014 E 13.105/2015. 1. PRESCRIÇÃO BIENAL. ANISTIA DA LEI Nº 8.874/94. A jurisprudência desta Corte está posta no sentido de que o marco inicial da prescrição concedida pela lei nº 8.874/94 é o momento em que o trabalhador teve reconhecido ou negado o seu direito, aplicando-se, à espécie, o critério da "actio nata". Precedentes. Recurso de revista não conhecido. 2. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 2.1. Tratando-se de pedido de indenização por dano moral decorrente da relação de emprego, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, de cinco anos, contado da ocorrência da lesão, observado o prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. 2.2. Na hipótese vertente, a pretensão do reclamante, anistiado pela Lei nº 8.878/94 e readmitido em 20.7.2010, reside no pagamento de indenização por dano moral decorrente da dispensa arbitrária em 21.5.1990. 2.3. Nessa esteira, ocorrida a lesão em 21.5.1990 e ajuizada a reclamação trabalhista em 20.5.2015, está irremediavelmente prescrita a pretensão. Recurso de revista conhecido e provido. IV - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NOS 13.015/2014 E 13.105/2015. 1. READMISSÃO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS. A jurisprudência recente desta Corte está fixada no sentido de atribuir caráter ampliativo ao disposto no art. 6º da Lei nº 8.878/1994 e na OJ Transitória 56 da SBDI/TST, à luz do teor do art. 471 da CLT. Assim, são devidos ao reclamante os reajustes salariais e promoções concedidos em caráter geral pela empresa no período de afastamento, de forma a atingir plenamente os fins da Lei da Anistia e obstar o tratamento anti-isonômico. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido. (RR - 983-92.2015.5.11.0017 , Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 06/09/2017, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/09/2017)



    (...)



    Do exposto, CONHEÇO do recurso de revista, por má-aplicação da OJT nº 59 da SBDI-1/TST.



    (...)



    Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista, por má-aplicação da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 59 da SBDI-1/TST, DOU-LHE PROVIMENTO para, afastada a aplicabilidade da OJT nº 59 da SBDI-1/TST e do art. 6º da Lei n. 8.878/94 ao caso concreto, julgar parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a reclamada (i) a realizar a recomposição salarial do autor, enquadrando-o no devido nível da tabela salarial, considerando todas as promoções de caráter geral, linear e impessoal deferidas aos trabalhadores, por normas internas e/ou coletivas, que permaneceram em atividade no período de afastamento e (ii) ao pagamento das diferenças mensais na remuneração do autor, decorrentes do incorreto enquadramento, bem como seus reflexos. Custas em reversão pela reclamada, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), calculadas sobre o valor da condenação, que ora se arbitra em R$ 50.000,00.” (eDoc. 12)



    A análise do acórdão reclamado, que reconheceu expressamente o direito à recomposição salarial do Autor em razão de seu enquadramento no mesmo nível da tabela salarial em relação aos trabalhadores que permaneceram em atividade no período compreendido entre a extinção do contrato de trabalho originário com a INTERBRÁS – PETROBRÁS COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A., empresa extinta pela reforma administrativa do Governo Collor, e sua nova admissão pela Petrobrás, em cumprimento ao disposto na Lei 8.878/1994, deve levar em consideração o pedido constante na reclamação trabalhista movida pela parte beneficiária. A pretensão formulada na petição inicial da Reclamação Trabalhista consistiu, essencialmente, no pedido de que a Petrobrás seja compelida a realizar “a recomposição salarial do autor, enquadrando-o no devido nível da tabela salarial da reclamada, considerando todas as promoções de caráter geral, linear e impessoal, deferidas aos trabalhadores, por normas internas e/ou coletivas, que permaneceram em atividade no período de afastamento”, bem como ao “pagamento das diferenças mensais na remuneração do autor, decorrentes do incorreto enquadramento e recomposição e seus reflexos em férias, décimo terceiro, DSR e FGTS”.



    Em função de tais pedidos, visa obter a condenação da Petrobrás ao pagamento das consequências financeiras decorrentes da continuidade do contrato de trabalho, seja por conta de reajustes do cargo ou função, acrescido de progressões verticais e horizontais durante o período de afastamento, seja por seus reflexos e outras verbas pagas aos funcionários da Petrobrás.



    Ao reconhecer o direito à recomposição salarial do Autor no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse, tal qual ocorre na suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, o acórdão reclamado produz efeito patrimonial retroativo, mormente em se considerando o pedido de condenação da ora reclamante ao pagamento de todos os reflexos decorrentes de modificações salariais destinadas aos empregados, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Dito isso, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021). 



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho condenou a Petrobrás, ora Reclamante, “(i) a realizar a recomposição salarial do autor, enquadrando-o no devido nível da tabela salarial, considerando todas as promoções de caráter geral, linear e impessoal deferidas aos trabalhadores, por normas internas e/ou coletivas, que permaneceram em atividade no período de afastamento e (ii) ao pagamento das diferenças mensais na remuneração do autor, decorrentes do incorreto enquadramento, bem como seus reflexos”.



    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da isonomia, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Cumpre salientar que, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pela ora Reclamante, o TST pontuou expressamente que a controvérsia foi resolvida à luz da Constituição Federal:



    “Como se observa, o acórdão recorrido assentou que a condição de anistiado não impede a concessão, ao reclamante, das promoções gerais, lineares e impessoais, concedidas no período de afastamento, pelo ente público que readmitiu o autor, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Consignou que o art. 6º da Lei nº 8.878/1994 não impede o direito do reclamante de receber, por ocasião de seu retorno ao serviço, os reajustes salariais e progressões funcionais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que permaneceram em serviço.”



    Assim, ao realizar essa interpretação, o Tribunal Superior do Trabalho exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado por inobservância do art. 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante 10, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente